Tribunal: TJMT
Processo: 0016955-95.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016955-95.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JENY MACHADO DO VAL TAVARES - CPF: 627.870.201-00 (APELANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE MÉDICA – CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante de um laudo pericial conclusivo, atrelado aos demais documentos constantes dos autos, não restou comprovado de forma suficiente que o médico, ao realizar o tratamento - lesão corto-contusa com exposição articular e lesão parcial do nervo extensor da falange médio distal do quinto dedo da mão direita -, gerou lesões no paciente ou agiu com imprudência, negligência ou imperícia, não restando configurado o erro médico, afastando-se, portanto, o dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0016955-95.2015.8.11.0003

APELANTE:

V.V.T. REPRESENTADO POR JENY MACHADO DO VAL TAVARES

APELADA:

UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
V.V.T.
, menor impúbere representado por
JENY MACHADO DO VAL TAVARES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari,
lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada em face da
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, tendo em vista o requerente ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que houve culpa exclusiva da apelada referente ao fato danoso, ao argumento de que ao dar entrada no Pronto Atendimento, ficou constatado que o menor tinha sofrido
“esprimento ósseo, RX de 5o dedo, sutura de tendão, ferimento complicado”
, porém, os cooperados da recorrida não realizaram nenhum exame mais detalhado para que pudesse ter certeza da gravidade interna do tendão, efetuado apenas “costura paliativa para suturar o dedo”, pouco importando com a situação real dos tendões.

Sustenta que deveria o profissional da área médica ter pedido exame de ressonância, o que não ocorreu no caso, de modo que caracterizado a imperícia e negligência do profissional médico.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de reconhecer a responsabilidade objetiva da recorrida, com a consequente condenação ao pagamento de danos morais e estéticos (Id 4295985).

Contrarrazões ofertadas no Id 4295990, em que postula pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Flávio Cézar Fachone
,

opina pelo desprovimento do recurso (Id 120240007).

No julgamento ocorrido na sessão plenária de 11/12/2019, por unanimidade, o Colegiado desproveu o recurso interposto pela apelante (Id 28136487).

Foram opostos embargos de declaração pelo autor da demanda, suscitando nulidade absoluta, apontando que houve grave mácula nas intimações nos autos do presente recurso.

Para tanto, sustentou que fora cadastrado como advogado da parte autora o
Dr. João Ricardo Filipak
, OAB/MT 11.551. Todavia, alega que juntamente com o recurso de apelação fora feito substabelecimento, com reserva de poderes, ao advogado
Dr. Fernando

Roberto Dias
, OAB/MT 14.574, consignando que todas as intimações relativas aos autos deste processo deveriam ser em nome de seu patrono peticionante: Dr. João Ricardo Filipak.

Assim, salientou que a parte recorrente não teve plena ciência dos atos, tampouco do v. acórdão proferido no julgamento da apelação, razão pela qual requereu a análise do pedido de nulidade das referidas publicações quanto as intimações e atos posteriores feitas no presente caderno processual (Id 58440452).

Decorreu o prazo sem manifestação da Unimed, conforme certificado no Id 65668966.

Em nova sessão realizada em 24/03/2021, esta Terceira Câmara, também por unanimidade, acolheu os embargos para declarar nulo o julgamento da Apelação Cível no. 0016955-95.2015.8.11.0003, realizado na sessão de 11/12/2019, determinando-se nova sessão para julgamento do recurso, com observância à intimação do advogado com pedido expresso de exclusividade (Id 4295987).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
V.V.T.
, menor impúbere, neste ato representado por
JENY MACHADO DO VAL TAVARES
, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e estéticos em face da
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

onde alega a genitora, que o seu filho sofreu uma lesão no quinto dedo de sua mão direita, razão pela qual veio a necessitar de atendimento médico realizado junto à cooperativa, ora apelada.

Narra que na ocasião fora “dado ponto”, com a consequente alta médica e liberação, todavia alega que o infante queixou de dores e não foi realizado nenhum exame prévio com a finalidade de quantificar o grau de lesão.

Sustenta que o médico que o atendeu fora negligente, tendo como consequência a perda total da função do dedo afetado, bem como debilidade estética e constrangimentos de ordem moral.

Por essas razões, por entender ter havido falha na prestação do serviço médico realizado pela apelada, pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedente o pedido da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)
A ré, por intermédio de seu bastante procurador, ao apresentar a sua peça defensiva conseguiu comprovar fato impeditivo do direito do autor, ou seja, que os danos posteriores à lesão são próprios da gravidade daquela, não restando efetivamente comprovado que houve negligência, imprudência ou imperícia quando da realização do atendimento médico.

Ademais, o próprio prontuário médico juntado pela ré às folhas 107/112 demonstra que toda a rotina necessária para minimizar as sequelas foram tomadas, bem ainda como o diagnóstico identificava desde o início que a lesão era grave, com atingimento de tendão, sendo esse devidamente suturado.

Ainda nessa linha, o relatório de retorno médico juntado as folhas 114 é clarividente ao informar que
“paciente após grave ferimento complicado lesão tendão, foi submetido a procedimento na tentativa de minimizar a sequela o que foi realizado com resultados satisfatório” (sic), e mais adiante “sequela de lesão grave no dedo mínimo”
(grifos meus).

Corroborando, o laudo pericial de fls. 151/155, é categórico ao afirmar que não restou caracterizado imperícia, tendo em vista que os preceitos da literatura médica ortopédica foram devidamente obedecidos.

Ou seja, não há qualquer indício de prova que sustente a versão apresentada pela parte autora em sua peça exordial.

Em que pese as relações de consumo terem, por via de regra, as benesses a favor do consumidor, não podemos aceitar que tudo seja tido como vantagem para aquele, sob pena de criar-se uma corrente paternalista exacerbada e distorcendo assim a função do Poder Judiciário, das indenizações por danos e demais institutos jurídicos pertinentes ao caso concreto.

No caso em tela, condenar a ré seria uma total inversão de valores, em especial uma total desonra aos próprios princípios da natureza da profissão médica e da atuação daquele profissional que atendeu ao autor e utilizou de todo o conhecimento que adquiriu em anos de estudos e de vivencias inerentes de sua habilitação profissional”
(Id. 4295868)

Contra a r. sentença, o apelante requer a reforma em sua totalidade, para o fim de que seja acolhida a pretensão indenizatória.

Pois bem. Após nova leitura de todo o processo, entendo que o julgado deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma como anteriormente expostos.

Isso porque, no que diz respeito à responsabilidade civil dos médicos, dispõe o artigo 14, § 4o: "
A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa."

Assim, o dever de indenizar só resta configurado mediante a aferição do elemento culpa, o que no caso em comento, não se constatou, uma vez que o apelante não demostrou qualquer imperícia, imprudência ou negligência, muito menos a existência de nexo de causalidade entre a conduta da apelada, na condição de médico, e os danos alegados em sua inicial.

Aliás, do conjunto probatório, em especial o laudo pericial, o
expert
concluiu que:

“6.

CONCLUSÃO

Após análise da documentação acostado aos autos, história clínica do periciado, exame físico e análise da evolução da doença, pode-se afirmar que o periciado foi vítima de trauma de alta energia no quinto dedo da mão direita que resultou em lesão corto-contusa com exposição articular e lesão parcial do nervo extensor da falange médio distal do quinto dedo da mão direita.

Foi submetido a tratamento cirúrgico para limpeza, debridamento, tenorrafia e sutura da lesão sofrida.

Resultou em invalidez parcial, permanente, funcional, incompleta de grau leve (25%) para o quinto dedo da mão direita.

E finalmente não ficou caracterizada imperícia, haja vista que os preceitos da literatura médica ortopédica especializada foram obedecidos
”

De igual modo, o prontuário médico de Id 4295586 demonstra que fora realizada toda a rotina necessária para minimizar as sequelas, bem como foi identificado desde o início que a lesão era grave, com atingimento de tendão, sendo esse devidamente suturado.

A questão, aliás, foi muito bem esposada pelo ínclito Procurador de Justiça em seu lúcido parecer, cujos termos, no ponto de interesse, reproduzo abaixo:

“(...) De fato, a pretensão ressarcitória do apelante não merece acolhimento, sem desmerecer, no entanto, a gravidade do seu ferimento. Isso porque, a obrigação do médico é tida como de meio, eis que possui dever de prestar seu serviço de maneira diligente, empregando todos os recursos disponíveis para a melhor condução possível do caso clínico.

Então, diante disso, ressai dos autos que, ao dar entrada no pronto atendimento do hospital da Unimed, da cidade de Rondonópolis, o apelante recebeu o devido tratamento pelo profissional médico que o assistiu naquele momento, realizando os procedimentos cabíveis, naquela oportunidade.

Não bastasse isso, ao ser submetido a perícia médica para comprovar os fatos narrados na peça inicial, a conclusão a que se chegou, de fato, houve uma lesão cortocontusa com exposição articular e lesão parcial do nervo extensor da falange médio distal do quinto dedo da mão direito. (id 4295753).

Em resposta aos demais quesitos, o perito, em suma, concluiu que:

“(...) Houve um mínimo de prejuízo funcional do quinto dedo da mão direita;

Houve mínimo de prejuízo estético;

As sequelas de caráter permanente do quinto dedo da mão direito, portanto, todos os recursos terapêuticos foram empregados;

As lesões não são oriundas de erro médico...”.

Ainda em resposta ao questionamento “Teria como evitar a deformidade com exames adequados e procedimentos clínicos necessários?”, a conclusão foi no sentido de que não teria como evitar, devido ao trauma de grande energia no quinto dedo da mão direito.

Portanto, em casos assim, para a demonstração da alegada negligência e/ou imperícia, a prova técnica é imprescindível, justamente por demandar conhecimento especial e, aqui, uma vez tendo sido produzida, a conclusão a que se chegou é de que, o profissional médico agiu com seu devido mister. (...)”

Não é outro o entendimento deste Tribunal em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva, porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.
Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado”

(TJ-MT 10248804020178110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INFLAMAÇÃO DE UNHA – AMPUTAÇÃO DO DEDO –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO COM OPINIÕES PESSOAIS – REJEITADA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório por fundamentação escorada em laudo pericial elaborado em juízo, quando este está bem feito e constam os motivos ensejadores do entendimento exposto.
Restando demonstrado através de laudo pericial judicial que não houve negligência, imprudência ou imperícia do médico quanto ao procedimento utilizado, não merece prosperar o pleito indenizatório.
O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir a reparação”
(TJ-MT 00051481520118110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS – MÉRITO –
RESPONSABILIDADE MÉDICA – CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Diante de um laudo pericial conclusivo, atrelado aos demais documentos constantes dos autos, não restou comprovado de forma suficiente que os médicos, ao realizar o atendimento e o tratamento da autora, agiram com imprudência, negligência ou imperícia, não restando configurado, de tal forma, o alegado erro médico, afastando-se, portanto, o dever de indenizar.
Ausente a responsabilidade dos profissionais médicos, não cabe falar em responsabilidade da entidade hospitalar em que a paciente permaneceu internada, nem mesmo da cooperativa de plano de saúde a que os profissionais são conveniados, ainda mais quando nenhuma falha relacionada aos serviços prestados lhes foi atribuída.”
(TJ-MT 00080721620138110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021)

Nesse raciocínio, diante de um laudo pericial conclusivo, atrelado aos demais documentos constantes dos autos, não restou comprovado de forma suficiente que o médico, ao realizar o tratamento (lesão corto-contusa com exposição articular e lesão parcial do nervo extensor da falange médio distal do quinto dedo da mão direita), gerou lesões no paciente ou agiu com imprudência, negligência ou imperícia, não restando configurado o erro médico, afastando-se, portanto, o dever de indenizar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022